Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001907-05.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CELIA MARIA BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em tempo. Intime-se a exequente para se manifestar quanto à petição ID: 22116058. Brasília, 14 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador